Tribunal: TJMT
Processo: 0029942-49.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por DARBIAN BONIFACIO MARTINS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 67347963):
“APELAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – OITIVA DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO No 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA.
1.“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do fito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)” (Agnt no AREsp 1.472371-SC).
2.Consoante tratar-se de direito à promoção para 3o Sargento, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto no 2468/2010.
3.Cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto no 2468/2010.”.
Inconformado, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 386, I, IV e VI, do Código de Processo Penal, além de encontrar-se em total divergência com o entendimento jurisprudencial sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelos demais tribunais pátrios.
Recurso tempestivo (id. 70508481).
Contrarrazões no id. 73009455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC .
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ, vejamos:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 386, I, IV e VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de que: “(...) levando-se em consideração a data em que o Recorrente foi incluído na corporação militar, qual seja, na data do dia 15 de Junho de 1990, até os dias atuais, denota-se facilmente que o mesmo possui mais de 22 anos 03 meses e 02 dias de efetivo serviço na Polícia Militar. Portanto, o Recorrente deveria ser promovido a Cabo PM a contar do dia 25 de dezembro de 2008 e a 3o Sgt PM a contar do dia 23 de dezembro de 2014, pois a reinclusão do Recorrente possui efeitos retroativos, gerando direito líquido e certo para à ascensão funcional e as diferenças salariais decorrentes, sem qualquer prejuízo ao mesmo”.
Aduz ainda que “a improcedência do pedido de dano moral pretendido pelo Recorrente, tem-se mais uma vez que a sentença recorrida deve ser reformada, haja vista, não há falar que a Recorrida ao indeferir o pedido de promoção retroativa do Recorrente estaria agindo em exercício regular de direito e que a não promoção do Recorrente nas épocas devidas não lhe teriam causado danos morais, posto que o mesmo foi excluído pela requerida de forma injusta e arbitrária durante um período de 1 ano 7 meses e 12 dias (15 de Janeiro de 2013 à 27 de Agosto de 2014) e até a presente data não recebeu os valores referente a esses períodos, bem como não auferiu as diferenças salariais de Cabo a contar do dia 25 de dezembro de 2008 e de 3o Sargento da PM a contar do dia 23 de dezembro de 2014”.
Diante disso, assevera que “são evidentes os danos morais experimentados pelo Recorrente, tendo em vista, que mesmo após várias cotas determinadas pela Corregedoria Geral ao Ilmo. Sr. Presidente do Conselho de Disciplina (CD), e reiteradas conclusões dos membros do CD pela não culpabilidade do Recorrente e pela permanência nas fileiras da Corporação, o Exmo. Sr. Cel Osmar Lino Farias – M.D. Comandante Geral da PMMT, discordou da decisão colegiada do CD e publicou a exclusão do Recorrente no Diário Oficial do Estado (DOE) de 18 Out 2011, através da Portaria no 363/QCG/DGP, de 14 de outubro de 2011. Ocorre que a 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital – 11a VCEJM - (Processo: 9295-45.2006.811.0042), julgou improcedente a denúncia e absolveu o Recorrente sobre os fatos motivadores do Conselho de Disciplina. Assim, a administração reconheceu seu erro e reincluiu o Recorrente, o qual deveria ter seus direitos retroagidos desde a época de sua exclusão, pois a modalidade da extinção do ato administrativo é de efeito “ex-tunc”, qual seja, retroage os efeitos até a data de 15 Jan 2013. Ademais, dentre os direitos preteridos, seria a promoção às graduações sucessivamente, mais nada disso ocorreu”.
No entanto, in casu, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“(...) REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRICÃO QUINQUENAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O ESTADO. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica. 3. O STJ possui a precípua missão de interpretar a legislação infraconstitucional, buscando a norma jurídica onde existe apenas o texto de lei. Não cabe ao STJ reexaminar fatos ou buscar a justiça nas decisões proferidas pelos Tribunais de origem. 4. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal pressupõe revolvimento fático-probatório, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp: 1522490 SP 2015/0064061-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por DARBIAN BONIFACIO MARTINS.
Publique-se. Cumpra-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça